Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713601-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS PEREIRA XAVIER APELADO: DEBORA DA ROCHA FERREIRA DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica e documentos de ID (53823180 e seguintes), em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, uma vez que o apelante juntou aos autos comprovantes de rendimentos desatualizados (contracheques do ano de 2020) que não são suficientes para aferir a suposta condição de hipossuficiência. Ademais, os extratos bancários do mês de novembro de 2023, certidão de filho menor de idade, relatório psiquiátrico não possuem o condão de demonstrar a alegada hipossuficiência. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Preclusa, intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora